Tribunal: TJBA
Processo: 8010425-71.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010425-71.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA TEREZA DE NOVAES CARDOSO e outros Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, ADRIELLI BEATRIZ LIMA SANTOS LITISCONSORTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE SALVADOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFASTADAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, erro material e/ou contradição previstos no artigo 1022 do Novo CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. 2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pela embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos simultaneamente com a finalidade meramente prequestionadora. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos Declaratórios nos autos do Mandado de Segurança nº 8010425-71.2019.8.05.0000.1 opostos pelo Município de Salvador em face de Maria Tereza de Novaes Cardoso e Tereza Cristina Guimarães Lima. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do Relator.